Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. TROCA VALVAR AÓRTICA TRANSCATETER – TAVI. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO.

1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.

2. Ainda que imunes à legislação consumerista, os planos de saúde de autogestão submetem-se aos ditames da Lei 9.656/1998 e do Código Civil, bem como ao regramento exarado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

3. Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente. AgRg no AREsp 725.203/RJ.

4. O tratamento deve observar o indicado pelo médico assistente, considerando que a jurisprudência sobre o assunto tem entendido que o rol de procedimentos constante na ANS é exemplificativo, bem como os termos da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022. O profissional responsável pelo acompanhamento clínico é aquele que reúne o conhecimento sobre a melhor e mais adequada terapêutica, não comparecendo razoável negar ao segurado o acesso aos materiais apropriados, mormente quando demonstrados os motivos que levaram à escolha do tratamento.

5. Recurso não provido.